Tribunal: TJMT
Processo: 0023756-36.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023756-36.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS JHONY GONCALVES (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NIVALDINO PAULO DE SOUZA - CPF: 864.256.681-72 (VÍTIMA), JUCINEIA SILVA GONCALVES - CPF: 006.613.341-63 (ASSISTENTE), JOSE ALESSANDRO DOS SANTOS - CPF: 017.579.161-99 (ASSISTENTE), DAYANE PEREIRA DE BRITO - CPF: 048.043.421-25 (ASSISTENTE), LUIZ EDUARDO PEREIRA BRITO - CPF: 048.043.321-62 (ASSISTENTE), ERICKELME JESUS ALBERNAZ (ASSISTENTE), MIKAEL ROSA DE CARVALHO (ASSISTENTE), WANDERSON PEREIRA FEITOSA - CPF: 048.977.151-30 (ASSISTENTE), RENALDO MARCAL DE JESUS - CPF: 482.286.481-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS - CPF: 057.498.581-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MATHEUS JHONY GONCALVES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Como bem explica a doutrina especializada, “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99). No caso, os elementos produzidos durante as duas fases da persecução penal não são suficientes para submeter o apelado a julgamento perante o Tribunal Popular, uma vez que não há indicativos minimamente razoáveis que vinculem-no ao homicídio objeto da denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023756-36.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MATHEUS JHONY GONCALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença de impronúncia exarada pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos no 23756-36.2017.811.0042, onde se pretende a sua reforma para pronunciar e submeter o apelado Matheus Jhony Gonçalves a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 114342021 – pp. 143/151).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Alexsander Marçal Nunes de Jesus, vulgo
Chumaço
e
Natascha
, e de do apelado Matheus Jhony Gonçalves, vulgo
Caco
, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado em desfavor da vítima
Nivaldo Paulo de Souza
que, após ter sido espancada, teve o corpo e residência ateados com fogo, razão pela qual foi a óbito devido à carbonização e asfixia.

A inicial fundamentou-se nos elementos produzidos no inquérito policial no 23756-36.2017.811.0042 (código 484002), notadamente nos boletins de ocorrência no 2017.116135 e no 2017.116275 (ID 114342022 – pp. 11/12 e pp 15/16), nos indicativos da denúncia anônima feita após o delito (ID 114342022 – pp. 17/19), nas declarações de Dayane Pereira de Brito (ID 114342022 – pp. 47/48), de Luiz Eduardo Pereira Brito (ID 114342022 – pp. 53/54), de Karolayne Patrícia dos Santos Silva (ID 114342022 – pp. 58/59), de Erickelme Jesus Albernaz

(ID 114342022 – pp. 68/69), de Mikael Rosa de Carvalho (ID 114342022 – pp. 78/79), de Wanderson Pereira Feitosa (ID 114342022 – pp. 84/85), no laudo pericial no 2.10.2017.27364-01 (ID 114342022 – pp. 89/94), no laudo pericial no 1.1.01.2017.101941-01 (ID 114342022 – pp. 101/116), no laudo pericial no 2.28.2017.004861-01 (ID 114342022 – pp. 148/183), no laudo pericial no 2.06.2017.004820-01 (ID 114342022 – pp. 184 até ID 114342017 – pp. 2/32) e no laudo pericial no 2.12.2017.27653-01 (ID 114342017 – pp. 50/76).

A denúncia foi recebida em 04/12/2017 (ID 114342017 – pp. 81/83), o apelado Matheus Jhony Gonçalves apresentou resposta à acusação (ID 114342017 – pp. 101) e, tendo em vista que o corréu Alexsander Marçal Nunes de Jesus foi citado por edital e não compareceu aos autos, foi determinada a suspensão do processo em seu desfavor e designada audiência para antecipação de provas (ID 114342017 – pp. 130/131). Durante a fase judicial procedeu-se à juntada do laudo pericial no 2.12.2018.32246-01 (ID 114342017 – p. 215 a id 114342018 – p. 9).

Na audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva das testemunhas Jucineia Silva Gonçalves, Wanderson Pereira Feitosa (ID 114342019 – pp. 136/139), Luiz Eduardo Pereira Brito e Dayane Pereira de Brito (ID 114342021 – pp. 10/13) e procedeu-se o interrogatório do apelado Matheus Jhony Gonçalves (ID 114342021 – pp. 43/45). As partes apresentaram memoriais finais (ID 114342021 – pp. 51/62 e pp. 69/81) e o juízo de
a quo
proferiu decisão impronunciando, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, o apelado Matheus Jhony Gonçalves (ID 114342021 – pp. 98/104).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação (ID 114342021 – p. 111) e, em suas razões, pugnou pela pronúncia do apelado como incurso nas penas do art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal. Alega a existência de substancial conjunto probatório e que seria dezarrazoável descartar as provas produzidas no inquérito policial. Aduz que o apelado apareceu nas imagens se segurança acostada aos autos e que há informações que indicariam sua participação no fato. Destacou depoimentos que indicariam que o apelado desapareceu do bairro após a prática delitiva e o reconhecimento feito das imagens supracitadas (ID 114342021 – pp. 143/151).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da impronúncia (ID 114342021 – pp. 152/166).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (ID 119880969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MATHEUS JHONY GONCALVES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as razões do recurso de apelação, a sentença de impronúncia proferida pelo juízo singular deve ser reformada. Alega o órgão acusador que a a decisão de piso não observou o conjunto probatório acostado aos autos, notadamente aquele produzido no inquérito policial. Menciona que o apelado teve participação nos fatos, pois foi reconhecido nas imagens de segurança acostadas nas fls. 71/74, que a testemunha Karolayne Patrícia dos Santos Silva mencionou que o comentário no bairro era de que o apelado tinha participação nos fatos e que desapareceu do bairro após o crime. Sublinhou que Mikael Rosa de Carvalho reconheceu o apelado nas imagens que lhe foram mostradas e lhe atribuiu a prática delitiva, mencionou o depoimento de Wanderson Pereira Feitosa e argumentou que o apelado, em conluio com Erickelme e Alexsander praticou o homicídio analisado neste feito. Frente a tudo isso, pugnou pela reforma da sentença e consequente submissão do apelado a julgamento perante o Tribunal Popular (ID 114342021 – pp. 143/152).

Pois bem.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Alexsander Marçal Nunes de Jesus, vulgo
Chumaço
e
Natascha
, e de do apelado Matheus Jhony Gonçalves, vulgo
Caco
, imputando-lhes a conduta delitiva constante no art. 121, §2o, I (motivo torpe), III, (meio cruel) e IV (impossibilidade de defesa da vítima), c/c art. 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/1990.

Segundo a inicial acusatória, a vítima
Nivaldo Paulo de Souza
era usuária de drogas e fazia de sua residência, localizada na Rua Macaé, no 893, bairro Pedregal, na cidade de Cuiabá/MT,
boca de fumo
, recebendo outros usuários para juntos consumirem e comercializarem drogas.

Narra a exordial que Alexsander Marçal Nunes de Jesus e o apelado Matheus Jhony Gonçalves, em conluio previamente ajustado com o adolescente Erickelme Jesus Albernaz (vulgo
Maninho
), subtraíram diversos objetos e se esconderam na residência da vítima
Nivaldo Paulo de Souza
. Entretanto, os objetos subtraídos foram extraviados, razão pela qual aqueles atribuíram a responsabilidade pelo desparecimento dos objetos à vítima.

Prosseguindo na atribuição dos fatos, o órgão acusador afirmou que no dia 06/04/2017, por volta das 02 horas, Alexsander Marçal Nunes de Jesus, o apelado Matheus Jhony Gonçalves e o adolescente Erickelme Jesus Albernaz, juntamente com um quarto indivíduo não identificado, foram até a residência da vítima e a agrediram fisicamente até desmaiá-lo. Após, atearam fogo em seu corpo e em sua residência, causando-lhe a morte por carbonização e asfixia.

No que diz respeito às qualificadoras, o Ministério Público alegou a presença da referente ao motivo torpe alegando que o crime foi cometido porque os denunciados e a vítima tiveram um desentendimento em virtude de objetos subtraídos e que foram escondidos na residência da vítima, os quais desapareceram e, por puro exibicionismo, arrogância, e como forma de mostrarem-se valentes e poderosos, praticaram o referido delito.

Naquilo que se refere ao meio cruel, menciona que “
a vítima foi agredida de forma brutal e covarde, agindo os denunciados com requintes de crueldade, revelando extrema perversidade, haja vista após agredirem a vítima fisicamente, atearam fogo na vítima e em sua residência
”.

Por fim, acerca do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alegou que os denunciados a agrediram de forma repentina, “
atacando-a de surpresa, sendo atacada por 4 (quatro) pessoas, impossibilitando manifestar qualquer festo de defesa por parte da vítima
”.

A inicial fundamentou-se nos elementos produzidos no inquérito policial no 23756-36.2017.811.0042 (código 484002), notadamente nos boletins de ocorrência no 2017.116135 e no 2017.116275 (ID 114342022 – pp. 11/12 e pp 15/16), nos indicativos da denúncia anônima feita após o delito (ID 114342022 – pp. 17/19), nas declarações de Dayane Pereira de Brito (ID 114342022 – pp. 47/48), de Luiz Eduardo Pereira Brito (ID 114342022 – pp. 53/54), de Karolayne Patrícia dos Santos Silva (ID 114342022 – pp. 58/59), de Erickelme Jesus Albernaz

(ID 114342022 – pp. 68/69), de Mikael Rosa de Carvalho (ID 114342022 – pp. 78/79), de Wanderson Pereira Feitosa (ID 114342022 – pp. 84/85), no laudo pericial no 2.10.2017.27364-01 (ID 114342022 – pp. 89/94), no laudo pericial no 1.1.01.2017.101941-01 (ID 114342022 – pp. 101/116), no laudo pericial no 2.28.2017.004861-01 (ID 114342022 – pp. 148/183), no laudo pericial no 2.06.2017.004820-01 (ID 114342022 – pp. 184 até ID 114342017 – pp. 2/32) e no laudo pericial no 2.12.2017.27653-01 (ID 114342017 – pp. 50/76).

Com a instauração do inquérito policial para apurar as circunstâncias e autoria do homicídio praticado em desfavor da vítima
Nivaldo Paulo de Souza
, como visto, vários laudos periciais foram produzidos, promoveu-se a tomada de declarações de diversas testemunhas e também foram obtidas informações oriundas de outras diligências perpetradas pela autoridade investigatória.

As informações iniciais, oriundas dos boletins de ocorrência no 2017.116135 e no 2017.116275, indicaram que a vítima era usuária de drogas e que costumava receber em sua residência outros usuários (ID 114342022 – pp. 11/12 e pp .15/16). Nos dias 06 e 07 de abril de 2017, a Polícia Civil recebeu duas denúncias anônimas, registradas sob os no 1509/2017 e 1533/2017. A primeira delas mencionou que as pessoas conhecidas por
Micael
,
Maninho
e um terceiro indivíduo não identificado, motivados por uma dívida relacionada a drogas, foram os responsáveis pela morte da vítima mediante o uso de fogo, após terem-na agredido. Já a segunda denúncia anônima relatou que o responsável pelo crime foi o adolescente Eriquelme, juntamente com outros rapazes não identificados (ID 114342022 – pp. 17/19).

Em suas declarações perante a autoridade policial, a filha da vítima, Sra. Dayane Pereira de Brito, relatou que “
QUE a declarante estava em sua residência no dia do crime e só ficou sabendo do ocorrido no outro dia de manhã; Que a genitora da declarante foi quem ligou para dar a notícia; Que a declarante foi até ao local do crime e viu quando o IML estava fazendo a remoção do corpo; Que a declarante disse que tinha uma boa relação com o pai e estava quase todos os dias junto dele; Que dias antes do crime a declarante esteve com a vítima e o mesmo estava reclamando, pois um rapaz de nome Erickelme tentou jogar uma pedra em sua cabeça enquanto dormia mas o rapaz que acompanhava Erickelme o impediu; que o motivo de Erickelme querer tentar matar a vítima foi por causa de um tênis que havia sido furtado de Erickelme e como a vítima costumava abrigar em sua residência vários usuários de drogas e um desses usuários é quem havia furtado o tênis de Erickelme então a culpa recaiu sobre a vítima; Que a declarante disse que um dia antes do homicídio Erickelme agrediu fisicamente Nivaldino com pedradas e pauladas e queria que Nivaldino pagasse o tênis furtado por um dos usuários que morar na sua casa; que Erickelme pediu a quantia de R$1000,00 (mil reais) valor que dizia ter custado tênis. Que a declarante soube por meio de usuários da região do Pedregal que no dia do crime durante o dia Erickelme esteve acompanhado por outros rapazes e todos agrediram Nivaldino com pauladas e pedradas e que a agressão se iniciou na rua e que no período da noite retornaram até a residência de Nivaldino e novamente agrediram fisicamente Nivaldino com pauladas e pedradas dentro de sua residência e que atearam fogo no quarto e no corpo de Nivaldino e o deixaram trancado para que não conseguisse fugir do local e Nivaldino morreu carbonizado; Que a declarante soube por meio de seu irmão Luis Eduardo Pereira de Brito que um rapaz que a declarante não sabe dizer o nome mas que era um usuário da região tentou salvar Nivaldino jogando água em seu corpo mas Nivaldino já estava todo queimado e não tinha mais sinais vitais; Que a declarante disse que moradores viram os rapazes indo na residência de Nivaldino mas temem depôr sobre os fatos; Que dois dias após o crime moradores revoltados com o ocorrido pegaram e bateram em dois dos rapazes envolvidos na morte de Nivaldino e estes confessaram todo o crime; Que a declarante não sabe dizer quem são estes dois rapazes mas que tomou conhecimento do fato pelos moradores do Pedregal; Que a declarante disse haver a existência de um áudio em que Erickelme confessa a autoria do crime para o primo da declarante de nome Daniel, que a declarante se comprometeu em trazer o áudio em que contém a confissão de Erickelme com detalhes; Que a declarante disse saber que Erickelme mora na penultima rua do bairro Renascer e reside com mais duas pessoas, que Erickelme é filho de Maninho que foi um traficante do bairro Pedregal que foi assassinado em 2015; Que a declarante disse temer por sua segurança e a de seu irmão mas que a vontade de fazer justiça é o que a fez contar tudo que sabe, que a declarante tinha conhecimento que os rapazes que mataram seu pai possuíam armas mas que preferiram agir com requintes de crueldade o que a revoltou a declarante pois foi uma morte cruel e covarde
” (SIC) (ID 114342022 – pp. 47/48).

Perante a autoridade policial, o filho da vítima, Sr. Luiz Eduardo Pereira Brito, relatou que
QUE é filho da Vítima e declara que na data de 06/04/2017 por volta das 06:30 horas a genitora do declarante recebeu uma ligação da Sra Iria, sendo a mesma avó do seu irmão FLAVIO e nesta ligação a Sra. Iria disse que haviam colocado fogo na residência da Vítima e não sabia o que teria acontecido ao certo; QUE para verificar o que estava acontecendo e ainda saber a respeito da Vítima o declarante foi até o Bairro Pedregal e ao chegar ao local percebeu que haviam muitos populares e constatou que de fato a residência estava queimada; QUE no local haviam vários policiais e os mesmos disseram ao declarante que havia um corpo carbonizado, uma vez que a Vítima estava no interior da residência e não havia como saber a identificação do mesmo naquele momento; QUE declara que ao chegar, sua irmã Dayane já estava no local e a mesma começou a dizer que ERICKELME seria o autor do crime, uma vez que a Vítima e ERICKELME já teriam tido problemas no passado; QUE o declarante então na tentativa de descobrir quem teria matado a Vítima, começou a perguntar para alguns conhecidos no Bairro Pedregal e em uma conversa com seu conhecido ao qual não se recorda o nome, o mesmo confirmou ao declarante que ERICKELME seria o autor do homicídio, mas não contou detalhe da motivação; QUE o declarante já residiu no Bairro Pedregal e conhece ERICKELME de vista, QUE ERICKELME é traficante de drogas no bairro Pedregal e tinha "problemas pessoais" com a Vítima; QUE inclusive ERICKELME a algum tempo atrás tentou matar a Vítima com um bloco de concreto, tacando o mesmo em sua cabeça; QUE ERICKELME só não matou a Vítima naquela ocasião porque uma outra pessoa acabou empurrando o mesmo e impedindo o crime; QUE a Vítima viu que ERICKELME foi quem teria tentado contra a sua vida e contou ao declarante; QUE a Vítima era usuária de drogas a muito anos e já foi presa diversas vezes; QUE o declarante relata que vários usuários de entorpecentes frequentavam a residência da Vítima local onde consumiam a droga, inclusive ERICKELME; QUE o declarante teve conhecimento 'através do populares de que no dia em que a Vítima foi morta, horas antes pessoas teriam ido até a residência da mesma e lhe agredido; QUE disseram ainda que ERICKELME estava havia participado da agressão e havia um maior de idade junto; QUE o declarante acredita que ERICKELME é menor de idade, porém não tem certeza; QUE houve um outro usuário de entorpecentes que confirmou ao declarante que ERICKLEME teria ateado fogo na Vítima, tendo dito ainda que tentou jogar água no corpo da Vítima para apagar o fogo, porém não conseguiu ajudar a Vítima
” (SIC) (ID 114342022 – pp. 53/54).

A testemunha Karolayne Patrícia dos Santos Silva relatou “
QUE a depoente conhecia a vítima apenas de vista; Que no dia do crime por volta das 23:00 horas a depoente viu aproximadamente 06 rapazes reunidos na esquina próximo a sua casa e recorda que entre eles estava Erickelme e Mateus vulgo"Caco"; Que os rapazes estavam fumando maconha na esquina; Que a depoente tomou conhecimento da morte da vítima no dia seguinte pela manhã por volta das 09:00 horas da manhã; Que o comentário no serviço da depoente é de que teriam queimado a vítima, pois ele teria furtado drogas dos rapazes; Que a depoente ficou sabendo que o motivo de Erickelme, Caco e mais um rapaz que não sabe dizer o nome terem desaparecido, é porque os traficantes do bairro Pedregal disseram que ia matar os rapazes que mataram Nivaldino; Que após o crime os rapazes fugiram do bairro por conta das ameaças dos outros traficantes do bairro; Que a depoente não sabe dizer o paradeiro dos rapazes; Que a depoente é filha Berenice dos Santos conhecida como Nice na região e disse que os rapazes citados não estavam na casa de sua mãe usando drogas, antes de come o crime e que Nice só faz uso de bebida alcóolica e que não consome drogas ilícitas; Que no da casa da depoente mora um usuário de drogas de apelido "SI" e que no fundo da residência ficam reunidos vários usuários; Que o comentário geral é de quem cometeu o crime foram: Erickelme, Caco e um terceiro rapaz que a depoente não sabe o nome; Que a depoente conhece Mickael mas acredita que ele não tenha participação no crime; Que Mickael ficou revoltado com o crime e se afastou dos rapazes envolvidos no crime
” (ID 114342022 – pp. 58/59).

O então adolescente Erickelme Jesus Albernaz afirmou na fase inquisitorial que “
conhecia a vítima apenas de vista e disse que não frequentava sua casa; Que foi apenas uma vez na casa da vítima para buscar um relógio que o declarante havia esquecido na quadra de futebol mas a vítima não lhe devolveu o relógio; Que o declarante disse ter visto que a vítima havia pego seu relógio; Que o declarante disse ser usuário de maconha e comprava a droga na praça do centro de Cuiabá (Maria Taquara) e disse nunca ter comprado a droga com a vítima; Que o declarante disse não saber quem cometeu o Homicídio e disse não ter envolvimento nenhum no crime; Que após terem sido mostradas filmagens e fotografias em que se encontra o declarante e outros rapazes o declarante disse que foi até a residência da vítima com Matheus apelido "Caco", que o declarante disse que bateu na vítima mas que não colocou fogo em seu corpo e disse não saber quem colocou fogo no corpo da vítima; Que o motivo pelo qual o declarante foi até a casa da vítima foi porque a vítima havia mexido com o declarante várias vezes e havia lhe jogado pedra; que o declarante disse que a vítima lhe ameaçava direto mas que não sabe por qual motivo; que o declarante disse que espancou a vítima mas ele ainda continuou vivo e depois foi embora da residência sozinho. Que Caco ficou na residência com Chumaço que foi o último a chegar na casa de Nivaldino; Que o declarante disse não conhecer o terceiro rapaz na filmagem; Que o declarante disse não ter visto o rapaz que estava com a tornozelheira e não sabe dizer quem seja; Que o declarante disse que Bruno está viajando com o pai há 04 meses; Que o declarante disse que agrediu a vítima com pedaço de pau e que os demais rapazes também agrediram a vítima com pedaço de pau; Que o declarante disse que encontrou pelo caminho os outros rapazes que já estavam indo até a casa da vítima e que se juntou a eles; Que após o crime o declarante disse não ter visto os outros rapazes; Que o declarante não soube dizer quem foram os rapazes agredidos pelos moradores do bairro Pedregal após o crime; Que o declarante diste que após ocorrer o crime esteve na quadra de futebol e foi ameaçado por um indivíduo do bairro Pedregal o qual o declarante não sabe dizer quem seja, que este homem disse que sé o declarante continuasse andando pelo bairro iria matá-lo por conta do homicídio da vítima Nivaldino; Que no dia do crime o declarante disse que foi embora do local do crime e não sabe dizer quem ateou fogo no corpo da vítima e que após a sua saída da residência da vítima ficaram no local apenas o Caco e um terceiro rapaz que o declarante não sabe dizer quem é, que o declarante não se recorda se Chumaço teria ficado no local; Que foram apresentadas as imagens anexo aos autos para o declarante e o mesmo reconheceu como sendo ele que estava na filmagem e que estava a frete de seus companheiros e havia um segundo indivíduo de nome Matheus vulgo: Caco; e o terceiro rapaz o declarante não sabe indicar o nome, que o quarto rapaz tem o apelido de Chumaço; Que o declarante disse que Wanderso vulto Bem 10 não participou do crime e que o declarante não o conhece; Que o declarante disse que era por volta das 02:00hrs ou 03:00 horas da manhã quando encontrou a vítima em sua residência e que incou junto com os demais rapazes o espancamento na vítima; Que o declarante disse ter ficado uns 20 minutos na residência da vítima; Que o declarante disse que Mickael não tem participação no crime e que estuda no mesmo colégio que o declarante. Que o declarante não sabe dizer para onde foram os rapazes após o crime
” (SIC) (ID 114342022 – pp. 68/69).

A testemunha Mikael Rosa de Carvalho “
QUE o depoente conhecia a vítima mas tem amizade com o filho da vítima; Que o depoente disse que costumava ajudar a vítima lhe dando alimentos e calçados, pois a vítima passava por dificuldades; Que no dia do crime o depoente estava dormindo e tomou conhecimento do crime por uma senhora que não recorda o nome e que esta mesma senhora avisou outros moradores; Que existem comentarios no bairro Pedregal de que quem ,teria cometido o crime seriam: Alecksandro vulgo: "Chumaço" e Matheus, vulgo: "Caco" que Moravam no bairro e após o crime sumiram do bairro, pois foram ameaçados pela gurizada do bairro que ficaram indignados com o crime; Que Alecksandro tem parentes que mora no bairro Pedregal na Rua Rosário Oeste próximo da casa da vítima; Que Matheus mora no bairro Renascer depois da ponte numa casa sem pintura e portão marrom; Que foram mostradas imagens ao depoente e o mesmo reconheceu o segundo rapaz que surge na imagem como sendo: Matheus, vulgo: Caco; Que o último rapaz foi reconhecido pelo depeonte como: Alecksandro, vulgo: Chumaço; que o depoente disse não ter reconhecido ne o primeiro e nem o terceiro rapaz que surgem -na imagem; Que Caco e Chumaço são maiores de idade; Que após o crime o depoente ficou sabendo que alguns rapazes do Pedregal foram até a casa de Chumaço para tomar satisfação da morte de Nilvaldino e o mesmo acabou confessando o crime e dizendo que não era malandro e que começou a chorar; que Chumaço está morando no lixão do bairro Jardim Florianópolis
” (SIC) (ID 114342022 – pp. 78/79).

De sua parte, a testemunha Wanderson Pereira Feitosa relatou: “
QUE Conhecia e era amigo da vítima; Que costumava ir sempre na casa da vítima, pois a residência era uma boca de fumo e o depoente usava droga constantemente na casa de Nivaldino; Que no dia 05/04/2017 o depoente esteve na casa da vítima por volta das 07:00 horas da manhã e ficou até as 09:00 horas da manhã na casa da vítima; Que o depoente foi para a residência da vítima para consumir droga, que o depoente estava cheirando cocaína e a vítima estava fazendo uso de pasta base; Que na residência só estavam o depoente e a vítima e não havia nada de anormal no local; Que era rotina os traficantes do bairro Pedregal agredirem a vítima pois o mesmo tinha o costume de furtar os moradores da região para poder consumir droga; Que o depoente ficou sabendo que quem teria participado do crime foi "Caco" (Matheus) e "Natasha" (Alexsander Marçal Nunes de Jesus), que o depoente acredita que tenham matado a vítima, pois Nivaldino possa ter cometido algum furto contra eles; Que o depoente soube que os envolvidos no crime fugiram do bairro Pedregal pois a gurizada do bairro Pedregal e do bairro Renascer querem saber o motivo do homicídio para poderem se vingar; Que o depoente tomou conhecimento da morte da vítima pela manhã do dia seguinte ao crime e soube por moradores do bairro Pedregal que Nivaldino foi carbonizado; Que o depoente conhece Caco e Natasha de vista e são moradores do bairro Pedregal e Renascer e que o depoente não tem mais informações sobre os mesmos, pois saiu recentemente do presídio Pascoal Ramos e estava preso por Tráfico de drogas. Ne foi mostrado a filmagem para o depoente e o mesmo reconheceu apenas Natasha que é o ultimo rapaz que vem na sequência da filmagem. Que ao ser indagado onde estava na noite do crime o depeonte disse que estava em casa dormindo e disse não ter nenhuma participação no crime e que se estivesse junto da vítima não deixaria acontecer o crime
” (SIC) (ID 114342022 – pp. 84/85).

Na instrução processual, procedeu-se, perante a autoridade judicial, a oitiva das testemunhas Jucineia Silva Gonçalves, Wanderson Pereira Feitosa (ID 114342019 – pp. 136/139), Luiz Eduardo Pereira Brito e Dayane Pereira de Brito (ID 114342021 – pp. 10/13) e procedeu-se o interrogatório do apelado Matheus Jhony Gonçalves (ID 114342021 – pp. 43/45).

Em juízo, a testemunha Jucineia Silva Gonçalves nada soube declarar sobre os fatos.

Perante a autoridade policial, a testemunha Wanderson Pereira Feitosa relatou não ter conhecimento sobre o crime em questão e que não estava no local quando o crime ocorreu. Disse não se lembrar das declarações que prestou na delegacia, embora tenha reconhecido sua assinatura no depoimento prestado perante a autoridade policial. Afirmou que apenas assinou o papel que lhe foi entregue e que não chegou a ler tudo. Relatou conhecer os acusados do bairro onde mora. Negou que tenha ido à casa da vítima na manhã do fato. Não soube dizer se o apelado tinha alguma desavença com a vítima. Mencionou já ter visto os denunciados consumindo drogas. Relatou que na delegacia lhe mostraram uma filmagem onde não reconheceu ninguém das imagens.

Em juízo, a testemunha Luiz Eduardo Pereira Brito relatou como ficou sabendo da morte de seu genitor. Afirmou que ao chegar ao local conversou com os bombeiros sobre a ocorrência. Disse não conhecer nenhum dos denunciados, sequer o apelado, pois não frequentava muito o local. Disse ter ouvido falar que o autor do crime havia sido a pessoa de Eriquelme e que tomou conhecimento disso através de sua irmã.

Perante a autoridade judicante de primeiro grau, Dayane Pereira de Brito disse não possuir informações sobre o apelado ou sobre o corréu, que estava foragido ao tempo da audiência, tendo informações a respeito apenas da suposta participação de Eriquelme nos fatos. Relatou ter recebido uma ligação de sua mãe, informando o fato, dizendo que a prática foi um ato de covardia. Relatou que nunca tinha visto o apelado. Mencionou que seu pai (vítima) era usuário de drogas e que outras pessoas consumiam entorpecentes no local. Disse ter reconhecido o Eriquelme nas imagens que foram lhe mostradas e que
acha
que viu o apelado, mas não tem certeza se foi ele quem foi visto.

A testemunha Mikael Rosa de Carvalho disse não ter conhecimento acerca dos fatos narrados na inicial. Disse que foi lhe mostrado um vídeo na delegacia onde apenas reconheceu o Alexsander (corréu). Mencionou que não conheceu o apelado Matheus.

Por fim, o apelado Matheus Jhony Gonçalves negou a participação nos fatos. Disse ser usuário de drogas, mas negou frequentar a casa da vítima. Relatou que Alexander e Eriquelme costumavam frequentar aquela
boca de fumo
. Relatou que no dia dos fatos esteve com Alexander e Eriquelme na outra rua, diversa daquela onde o fato ocorreu. Afirmou que consumiram bebida alcoólica e usaram drogas, mas disse que não saiu junto com Alexander e Eriquelme. Relatou que Eriquelme já tinha um histórico de briga com a vítima. Disse que ficou sabendo do fato através da televisão. Ao ser mostradas as imagens disse reconhecer Eriquelme e Chumaço. Negou que fosse algum dos indivíduos nas imagens.

Diante deste panorama, tem-se que a impronúncia do apelado Matheus Jhony Gonçalves deve ser mantida.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato. Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Já em relação à impronúncia (art. 414, CPP), explica a doutrina especializada que “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, a filha da vítima, Sra. Dayane Pereira de Brito, atribuiu a prática do delito ao menor Erickelme Jesus Albernaz (vulgo
Maninho
) e, apesar de mencionar que outras pessoas participaram do delito, não fez qualquer referência ao apelado. Em juízo, reiterou suas declarações e, especificamente em relação ao apelado Matheus Jhony Gonçalves, afirmou que nunca o viu e que não tinha nenhuma informação sobre ele. Não deu certeza que o reconheceu como uma das pessoas que foram mostradas nas imagens apresentadas na delegacia de polícia.

O filho da vítima, Sr. Luiz Eduardo Pereira Brito, perante a autoridade policial também atribuiu a prática delitiva ao menor Erickelme Jesus Albernaz (vulgo
Maninho
), sem mencionar o nome do apelado ou fazer referência de sua eventual participação no delito. Em juízo, reiterou essas informações e, naquilo que concerne ao apelado, disse não conhecê-lo.

Em sede policial, a testemunha Karolayne Patrícia dos Santos Silva mencionou que na data do fato, por volta das 23 horas, viu vários rapazes reunidos próximos à sua casa e que, dentre eles, estavam o menor Erickelme Jesus Albernaz (vulgo
Maninho
) e o apelado Matheus Jhony Gonçalves, que estavam fazendo uso de maconha. Disse que ambos sumiram do bairro após receberem ameaças de traficantes da região de que matariam os envolvidos na morte da vítima. Relatou que o comentário no bairro seria de que o menor Erickelme Jesus Albernaz (vulgo
Maninho
), o apelado Matheus Jhony Gonçalves e um terceiro não identificado seriam os responsáveis pelo referido homicídio.

O então adolescente Erickelme Jesus Albernaz, ouvido tão somente em sede policial, negou participação no crime de homicídio que vitimou
Nivaldo Paulo de Souza
. Entretanto, mencionou que foi até a residência da vítima, juntamente com o apelado Matheus Jhony Gonçalves e bateram na vítima, porém negou ter colocado fogo na residência ou no corpo da vítima. Relatou que foi embora sozinha, enquanto o apelado Matheus Jhony Gonçalves e a um terceiro ficaram na residência da vítima. Sublinhou que todos os presentes agrediram a vítima.

A testemunha Mikael Rosa de Carvalho, perante a autoridade policial, mencionou que o comentário no bairro Pedregal era de que o menor Erickelme Jesus Albernaz, Alexsander Marçal Nunes de Jesus, vulgo
Chumaço
, e o apelado Matheus Jhony Gonçalves teriam participação no crime. Afirmou que reconheceu o apelado nas imagens que foram lhe mostradas. Entretanto, em sede judicial, negou ter reconhecido o apelado nas imagens apresentadas na delegacia.

A testemunha Wanderson Pereira Feitosa, perante a autoridade policial, também mencionou ter ouvido falar de que o apelado estava envolvido na prática delitiva em questão. Em juízo relatou que não reconheceu ninguém das imagens que lhe foram mostradas.

Ou seja, as testemunhas que vincularam o apelado ao delito o fizeram com base em comentários no bairro que surgiram após a prática do crime de homicídio contra
Nivaldo Paulo de Souza
. Outras, inclusive a filha da vítima, disseram que não conheciam o apelado e que não o reconheceram nas imagens. A testemunha Mikael Rosa de Carvalho, apesar de ter afirmado em sede policial, ter reconhecido o apelado nas imagens mostradas na delegacia, negou tê-lo reconhecido em juízo.

Embora o então adolescente Erickelme Jesus Albernaz, ouvido tão somente em sede policial, ter dito que o apelado participou das agressões contra a vítima, é importante salientar a fragilidade de suas declarações. Em primeiro lugar porque não foi ouvido em juízo e, em segundo, por estar diretamente interessado no desfecho do caso, pois foi apontado pelo maioria dos depoimentos, como o responsável pelo delito.

Por fim, apesar da testemunha Karolayne Patrícia dos Santos Silva ter afirmado que viu o apelado com o menor Erickelme Jesus Albernaz no dia dos fatos consumindo drogas com outras pessoas, isso foi informado pelo próprio apelado em seu interrogatório.

Portanto, os elementos produzidos durante a persecução penal são demasiadamente frágeis e não conferem ao caso, indícios suficientes de autoria e/ou participação no delito que vitimou
Nivaldo Paulo de Souza
, razão pela qual a manutenção da impronúncia é imperiosa.

Neste sentido: “
Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “hearsay testimony”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163). Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença
” (N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a impronúncia do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022